Tribunal: CARF
Processo: 13116.721286/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.721286/2011-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.736 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
RUTH LABOISSIERE SANTILLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
RETIFICAÇÃO DA DAA. SÚMULA CARF No 33.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal para
incluir dependentes ou lançar despesas, não produz quaisquer efeitos sobre o
lançamento de ofício, restando afastada a espontaneidade do contribuinte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de notificação de lançamento lavrada contra a contribuinte acima identificada,
originada da revisão de sua declaração de ajuste anual referente ao exercício de 2011,
ano-calendário de 2010, formalizando restituição indevida a devolver no valor de
R$575,81 e juros de mora calculados até julho de 2011.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.721286/2011-76
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.736 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721286/2011-76

O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual
retificadora da interessada (no da declaração 01/35.531.689), que apurou valor igual a
zero a ser restituído. Na declaração original apresentada para o ano base havia sido
apurado valor de R$575,81 que já foi restituído à contribuinte.
Cientificada do lançamento, a autuada apresentou a peça impugnatória de fl. 02, onde
alega que o lançamento objeto da notificação decorre de declaração retificadora com
erro pois nela não havia sido incluído seu cônjuge e suas respectivas despesas com
tratamento de saúde. Informa a juntada de declaração retificadora impressa que não foi
possível enviar para processamento.
Aduz que as deduções relativas ao cônjuge somadas às próprias deduções, conforme
retificadora anexa, demonstram a regularidade do valor restituído (R$575,81) e por
consequência a ausência de débito perante a RFB.
Requer o acolhimento da impugnação e cancelamento do débito.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 09/06/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependente está comprovada nos autos
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
c) inexistência de restituição indevida a devolver, sendo o lançamento
improcedente
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Restituição Indevida de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física
Da Restituição Indevida
A recorrente tinha enviado uma primeira declaração, na qual informou como
dedução, a informação do cônjuge como dependente e suas despesas médicas. Tal dedução
resultou em uma saldo de imposto a restituir no valor de R$ 575,81.
Posteriormente, enviou uma declaração retificadora, na qual não informava a
dedução citada. Portanto, o valor a restituir devolvido à contribuinte, deveria ser recolhido à
Fazenda Pública, uma vez que, pela sua própria declaração, ela não tinha direito.
A contribuinte informa então, que na primeira declaração retificadora, tinha
esquecido de colocar a dedução que foi informada na declaração original, e que elaborou uma
nova declaração retificadora, que no entanto não pode enviar pelo fato de ter ocorrido o
lançamento.
A DRJ considerou improcedente a impugnação, informando o seguinte, grifo
nosso:
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.736 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721286/2011-76

Da consulta aos sistemas internos da RFB e do exame dos autos, verifica-se que o
cônjuge da impugnante, Sr. Romualdo Santillo e as despesas médicas a ele relativas já
foram incluídas na declaração do exercício 2011 de outro contribuinte, sr. Ivan Lúcio
Santillo, na qualidade de pai, sendo que as referidas deduções já foram aproveitadas
para o cálculo dessa declaração de renda.
Da legislação acima transcrita vê-se que é vedada a dedução concomitante referente a
um mesmo dependente por mais de um contribuinte.
Assim, a alegação da impugnante não pode ser acolhida tendo em vista o referido
dependente já constar de uma declaração de renda para o exercício 2011.
Isto posto, em face das provas contidas nos autos, corroboradas pelos registros
existentes nos sistemas da Receita Federal do Brasil, voto por considerar improcedente
a impugnação e manter o crédito tributário.
No recurso apresentado, a contribuinte informa:
Ocorre que o Sr. Ivan Lúcio Santillo fez diversas retificações na sua declaração de
ajuste anual referente ao exercício de 2011, ano-calendário de 2010 e, ao final, não
constava como dependente o Sr. Romualdo Santillo, seu pai, conforme documento em
anexo.
Assim sendo, solicita a contribuinte a reforma da decisão do referido acórdão para
desconstituir o crédito tributário.
Pretende a recorrente, que a sua declaração retificadora, na qual inclui o
dependente e suas despesas médicas, seja aceita.
Embora conste nos autos a declaração retificadora do Sr. Ivan Lúcio Santillo, no
presente caso, todavia, não é possível verificar por meio do contencioso tributário, quais os
benefícios provenientes da dedução informada, deste contribuinte que por um tempo usufruiu da
mesma, se diminui o imposto apagar, se gerou restituição, etc.
Cabe lembrar, ainda, que quanto ao pedido de inclusão de dependentes, a
retificação da DAA é vedada pelo início de procedimento fiscal, ao teor do art. 7o, I e § 1o, do
Decreto no 70.235/72 (PAF) e art. 832 do RIR/99, não produzindo quaisquer efeitos a partir de
então, cuja matéria inclusive já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 33: A declaração entregue após o início do procedimento fiscal
não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Mantem-se portanto a decisão da DRJ.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.736 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721286/2011-76

Fl. 49
DF CARF MF
Original